Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-78.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715406-78.2015.8.07.0016 RECORRENTE: TARCISIO GOMES CRUZ, SONIA MARIA GOMES CRUZ RECORRIDO: WALYSON SILVA CARVALHO FERREIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 14.195/21. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO VERIFICADA. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão da prescrição do título. Alega o recorrente que houve a interrupção do prazo prescricional com a penhora do veículo de propriedade do recorrido (ID 43346882) e inserção no sistema Renajud. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 43347018). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 42766391). 3. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida. 4. Conforme o Princípio Tempus Regit Actum e a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, a nova lei processual tem aplicação imediata, respeitando-se os atos já realizados e os efeitos por eles produzidos sob o regime da legislação anterior. 5. No caso, quando a Lei no 14.195/21 entrou em vigor, em 26 de agosto de 2021, a constrição do bem já havia sido realizada (ID 43346882), sem que houvesse previsão legal vigente e correspondente de interrupção do prazo prescricional. Desse modo, como a sentença de arquivamento sem baixa transitou em julgado em 10.05.2016 e somente no dia 03.06.2021 o recorrente solicitou o desarquivamento para indicação de bem à penhora, o prazo de cinco anos de prescrição do título teve início em 10.05.2017, nos termos do § 4o do artigo 921 vigente à época. 6. Dessa forma, não caracterizada hipótese interruptiva da prescrição, não merece reforma a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1681239, 07154067820158070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob o fundamento de que houve contradição e omissão quanto à contagem do prazo de prescrição intercorrente. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Em que pesem as alegações do embargante, a redação anterior do § 4o do art. 921 do CPC previa que decorrido o prazo de um ano, sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente. 5. Dessa forma, conforme indicado no acórdão, se a sentença extintiva transitou em julgado em 10/05/2016, essa data configura o termo inicial para transcurso do prazo suspensivo, que findou em 10/05/2017, data em que teve início o prazo de prescrição intercorrente. Nesse sentido: Acórdão 1197613, 20151410041787ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: 574/578; Acórdão 1287921, 07027195220188070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. No caso, em razão da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, a nova lei processual não se aplica, razão pela qual não houve interrupção do prazo prescricional pela constrição de bens penhoráveis, nos termos do atual art. 921, § 4-A, do CPC. 7. Não caracterizada hipótese interruptiva, adequada a sentença que, em 15/11/2022, reconheceu o decurso do prazo prescricional, efetivamente consumado em 10/05/2022. 8. Ademais, o autor foi devidamente intimado a se manifestar em setembro de 2022 (ID 137461322 - pág. 1), antes do pronunciamento da prescrição, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais. 9. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1710594, 07154067820158070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. No caso, conforme consta no item 5 do acórdão impugnado, o termo inicial para transcurso do prazo suspensivo de um ano ocorreu com a sentença extintiva, que transitou em julgado em 10/05/2016, data posterior à vigência do Código Processual Civil de 2015 (18/03/2016). 4. Aplicaram-se integralmente os dispositivos previstos na redação original do CPC/2015 porquanto na data do trânsito em julgado da sentença extintiva, marco inicial de contagem do prazo, já vigia o novo CPC, conforme jurisprudência indicada no acórdão. 5. Não há qualquer contradição a ser sanada, mas inconformismo do embargante. A nova lei processual se aplica de forma imediata, mas não abrange fatos pretéritos, o que justifica tanto a aplicação da regra constante na redação originária, já que o trânsito em julgado da sentença extintiva se deu após o CPC/2015, quanto a não aplicação da Lei no 14.195/21, que entrou em vigor em 26/08/2021, após a execução do ato constritivo, em 02/08/2021. 6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1732895, 07154067820158070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI e LIV, da CF. No entanto, a hipótese refere-se à aplicação da Lei n. 14.195/21 e ocorrência de prescrição, razão pela qual a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal